Tribunal: TJDFT
Processo: 0736286-23.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO DE ARQUIVAMENTO. RECURSO INOMINADO. ADEQUAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Cuida-se de agravo interno interposto por Simone Lima Ferreira contra decisão que rejeitou recurso inominado por ela interposto contra decisão que negou pedido de suspensão do feito, em sede de cumprimento de sentença. Fundamentou, para tanto, a decisão agravada proferida por esta Relatoria que o recurso cabível, para a hipótese, seria o agravo de instrumento, consoante art. 41, da Lei 9.099/95, c/c disposição inserta no Regimento Interno das Turmas Recursais deste Tribunal (RITRDF).
3. Inicialmente, realizo juízo de retratação positivo, nos termos do art. 81, § 2o, do RITRDF, considerando a natureza de sentença da decisão objeto de recurso inominado, porquanto, embora a terminologia empregada pelo Juízo de origem, o decisium, além de indeferir o pedido de suspensão do feito, determinou o seu arquivamento, pondo termo ao cumprimento de sentença. Dessa maneira, observando que os pronunciamentos judiciais não devem sugerir dúvida ao jurisdicionado quanto ao meio de impugnação, com vistas à higidez do diálogo processual, deve ser dado provimento ao agravo interno para que seja conhecido o recurso inominado de ID 34963669, notadamente porque presentes os pressupostos de admissibilidade.
4. Mérito do Recurso inominado. O objeto do cumprimento de sentença foi o acréscimo de pontuação na nota da recorrente e sua reclassificação, em virtude da anulação da questão 01, item B, da prova subjetiva para o cargo de Delegado de Polícia do Distrito Federal, em conformidade com a súmula n. 30, da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Por sua vez, o recorrido comprovou a satisfação da obrigação em relevo.
5. Dessa maneira, na esteira dos limites da coisa julgada, em visceral adstringência com os pedidos da demanda, o cumprimento de sentença, reiterando-se, foi implementado, isto é, anulou-se a referida questão de prova, atribuindo a pontuação correspondente e reclassificando da candidata. Assim, não deve sequer ser conhecido pedido de nomeação, pois estranho ao feito, além de constituir, por via transversa, tentativa de acesso a cargo público, sobretudo observando que a recorrente foi eliminada em fase posterior do certame. Oportuno consignar a necessidade de ajuizamento de ação própria para discussão acerca de outras etapas do concurso e pretenso direito à nomeação.
6. Outrossim, não há de se falar em suspensão do feito, à míngua de justificativa idônea para tanto, uma vez que já cumprido o objeto do processo, bem como por inexistir premissas fático-jurídicas novas que possam, excepcionalmente, vir a flexibilizar a coisa julgada.
7. Por fim, assiste razão à recorrente quanto ao pedido de expedição de requisição de pequeno valor (RPV) para o pagamento de verba sucumbencial de honorário advocatício.
8. Conheço e dou provimento ao agravo interno, para admitir recurso inominado.
9. Conheço e dou parcial provimento ao recurso inominado para determinar o regular prosseguimento do feito tão somente em relação à obrigação de pagar, com a determinação de expedição de RPV, nos moldes do art. 13, inciso I, da Lei no 12.153/2009.